Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - VERSÕES ANTAGÔNICAS - PRODUÇÃO DE PROVAS - ÔNUS - INCUMBÊNCIA - FATOS NÃO ESCLARECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito. Narra a autora que em 13/04/2023 trafegava pela via marginal ao Pistão Sul em Taguatinga, próximo ao Banco de Brasília, na CSD 6, quando, enquanto aguardava parada na faixa de rolamento da direita, a abertura do semáforo para seguir em frente, o caminhão dirigido pelo 1o requerido, que estava à sua esquerda na via, efetuou manobra de retorno sem se atentar para as condições do tráfego, tampouco sem guardar a devida distância e atingiu a lateral esquerda traseira de seu veículo, causando-lhe danos no valor de R$ 2.182,00, cuja indenização pretende. Informa também que o 1o requerido estava prestando serviço para a 2o requerida, daí sua inclusão no polo passivo da demanda. A fim de comprovar suas alegações juntou boletim de ocorrência, fotografias dos veículos e do local do acidente, bem como orçamentos para o conserto do veículo.
3. Apenas a 2o requerida apresentou contestação, onde agitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou que a responsabilidade pelo ocorrido foi apenas da autora, que quando do acidente não estava inteiramente na faixa de rolamento da direita, mas sim mais próxima do caminhão em questão, porque na dita faixa direita de rolamento havia um carro parado em fila dupla, o que a impedia transitar por ali. E que “com a abertura do sinal, quem de fato não guardou a distância adequada do caminhão foi a autora, pois como dito acima, se de um lado o veículo de carga conduzido pelo Sr. José de Arimatéia já estava em sua faixa de direção, à esquerda, próximo ao meio-fio, por outro lado foi a autora que posicionou o seu veículo muito próximo ao caminhão, para desviar de outro veículo que estava parado em fila dupla, a sua frente, na sua faixa direita de rolamento”. Instruiu sua defesa com fotos dos veículos avariados, contrato de prestação de serviço, e documentos do motorista do caminhão.
4. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foram tomados os depoimentos da autora e do 1o réu, oportunidade em que reafirmaram, cada um, a sua dinâmica (divergentes entre si) para o ocorrido. Em seguida, foram ouvidos dois informantes, Gabriel Rodrigues Bispo e João Pinheiro da Cruz Filho, respectivamente, sobrinho da autora (que nada soube dizer quanto à dinâmica porque não presenciou o acidente) e empregado da 2o ré (que reafirmou a narrativa dos fatos constante da defesa). A sentença julgou improcedente o pedido, relativamente ao 1o réu (José de Arimatéia Sousa dos Santos) e com relação à requerida Favorita Transportes Ltda, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Inconformada, a autora apresentou recurso inominado onde insiste na condenação do primeiro réu, apenas, na obrigação de indenizá-la.
5. Em situações de acidente automobilístico, onde geralmente existem versões distintas da dinâmica dos fatos, cabe ao juiz decidir segundo seu livre convencimento, após a análise do conjunto probatório (artigo 131, CPC). Correta a sentença de origem que julgou improcedente o pedido da autora, uma vez que na espécie, o que se verifica é a mera apresentação de versões acerca dos fatos, totalmente assimétricas, a impedir o necessário esclarecimento sobre a dinâmica do acidente de trânsito. O ônus probatório é de quem alega e, nem a autora, tampouco os réus conseguiram demonstrar cabalmente tenham os fatos se dado conforme a versão de cada um.
6. Se a autora não logrou êxito em comprovar a culpa do condutor do outro veículo, e há nos autos versões antagônicas para o acidente, cumpre ao julgador decretar a improcedência do pedido por falta de provas, como apontou o magistrado na origem.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Por força da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00. Suspensa, todavia, a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida (CPC, Art. 98, § 3o).
10. Em atenção da solicitação do advogado da parte recorrente, observo que essa foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID Num. 55838191 - Pág. 1. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital.